Tribunal: TJES
Processo: 5015816-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015816-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUALICORP S.A.
RECORRIDO: JEANE SANTOS BERNARDINO FERNANDES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015816-31.2021.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: QUALICORP S.A.
RECORRIDOS
: JEANE SANTOS BERNARDINO FERNANDES e SERASA S..
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA TOTAL. RECURSO PROVIDO.

(1).

Narra a parte autora, em síntese, que teve seu nome incluído em órgão de proteção ao crédito pelas requeridas Qualicorp S.A. e Serasa S.A., no entanto, afirma não possuir débito perante as instituições rés. Pugna pela declaração de inexistência de débito e indenização por dano extrapatrimonial.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré Qualicorp S.A. interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Por outro lado, mesmo intimada, a parte autora não apresentou suas contrarrazões ao recurso.

(3).
Conforme destacado pelo

Juízo de origem,
não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Para isso, era necessária a demonstração de que a parte autora solicitou o cancelamento do plano de operadora de saúde, conforme preconiza a cartilha de portabilidade da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)
. Ao contrário, não há documento algum nos autos que comprove a referida situação. Embora tenha trazido inicialmente um registro da conversa com a requerida
Qualicorp S.A,
através de chat, não há a demonstração de que a solicitação tenha ocorrido em data a justificar a não cobrança do mês 05/2020, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito.

(4).
Por consequência lógica, não há que se falar em indenização por dano moral em virtude de lesão extrapatrimonial. Como destacado, não houve comprovação mínima dos direitos alegados pela parte autora. Não ocorrendo, assim, qualquer abalo ao direito de personalidade da autora, de modo que não se encontra presente o dano moral.

(5).

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO

para
julgar improcedentes todos os pedidos descritos na peça inicial
.

(6).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)